Tribunal: TJSP
Processo: 1021381-63.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 905), PELO C. STJ – As orientações firmadas pelo E. STF, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido pagas ao servidor público, em razão do caráter alimentar da dívida (restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação ocorrida nos autos originários, onde constituído o título executivo judicial – V. Acórdão proferido em desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ – Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292252
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021381-63.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOSÉ EUSTÁQUIO DE
AGUIAR CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização dos exames de admissibilidade dos recursos interpostos
ainda pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
2
APELAÇÃO No 1021381-63.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE / APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
APELADO / APELANTE: JOSÉ EUSTÁQUIO DE AGUIAR CARVALHO
VOTO No 9.299
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL
JUÍZO DE
RETRATAÇÃO

RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL (CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA)
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS

APLICAÇÃO
DOS
PARÂMETROS
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS PELO V.
ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM AS TESES FIRMADAS
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 810), PELO
E. STF, E EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No
905), PELO C. STJ As orientações firmadas pelo E. STF, em
sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), e pelo C. STJ, em sede Recursos Repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), devem ser
observadas (CPC, art. 927, III), implicando, no caso, a utilização
do IPCA-E para fins de apuração da correção monetária no
período, desde as datas em que as verbas deveriam haver sido
pagas ao servidor público, em razão do caráter alimentar da dívida
(restitutio in integrum), e a remuneração oficial da caderneta de
poupança (TR) para o cálculo dos juros moratórios, contados a
partir da citação ocorrida nos autos originários, onde constituído o
título
executivo
judicial

V.
Acórdão
proferido
em
desconformidade com as teses fixadas pelo E. STF e pelo C. STJ
Alteração parcial do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização dos
exames de admissibilidade dos recursos interpostos ainda
pendentes, nos termos do art. 1.041 do CPC.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso de apelação da embargante-executada FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO FESP (fls. 118/124) e parcial provimento ao recurso do
embargado-exequente JOSÉ EUSTÁQUIO DE AGUIAR CARVALHO (fls. 125/153),
conforme restou decidido pelo V. Acórdão de fls. 187/190, integrado pelo V. Aresto de fls.
244/246, para reformar parcialmente a r. sentença de fls. 99/101 dos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
3
execução(1), integrada pelo r. decisum de fls. 115/116 que rejeitou os embargos de
declaração opostos tanto pela embargante (fls. 104/110), quanto pelo embargado (fls.
111/114)
, que havia julgado procedente o pedido da embargante “para declarar o
excesso de execução, fixando como valor devido aquele apontado pela FESP na inicial
dos embargos” (fls. 101), pela adoção da “decisão do E. Supremo Tribunal Federal
prolatada em 25 de março de 2015, acerca da modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e
4.425” (fls. 99), aplicando o entendimento de que “até o dia 25 de março de 2015, a
correção monetária e os juros moratórios das dívidas da Fazenda dar-se-ão segundo o
art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009; após 26 de
março, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios aqueles aplicáveis à
caderneta de poupança, conforme o aludido art. 1o-F” (fls. 101). Condenou o embargado,
(1) Embargos à execução de título judicial consistente no V. Acórdão reproduzido às fls. 44/49

“PREVIDÊNCIA SOCIAL Complementação de aposentadoria PRODESP Posterior ingresso na Nossa
Caixa Nosso Banco Sentença improcedente Presente o interesse de agir Lei Estadual no 4.819/58 e
Lei no 1.386/51, revogadas pela Lei no 200/74 Ingresso na PRODESP antes do advento da Lei Estadual no
200/74 Continuidade do vínculo jurídico com a Administração Pública indireta Complementação devida
na proporção do tempo de serviço Equiparação servidores da Administração direta Sentença reformada
Sucumbência invertida Recurso provido”. Onde se lê: “Assim, merece reforma a r. sentença para julgar
procedente a ação, declarando-se devida a complementação da aposentadoria do autor, desde que
implementadas as condições necessárias à sua aposentação. Em virtude da inversão dos ônus da
sucumbência, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, com base no art. 20, § 4o
do CPC, em 10% do valor da condenação corrigido, deverão ser suportados pela Fazenda Pública do
Estado” (TJSP, Ap no 0071786-37.2005.8.26.0000, antigos no 406.474-5/0-00 e no 994.05.071786-1, rel.
Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2009) (g.n.) , integrado pelo V.
Aresto reproduzido às fls. 51/53 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Previdência social Alegações de que
acórdão seria omisso Inocorrência Matéria apreciada Pré-questionamento Embargos rejeitados”
(TJSP, ED no 0071786-37.2005.8.26.0000/50000, antigo no 994.05.071786-1/50000, rel. Des. SAMUEL
JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 18.05.2010) (g.n.) , que reformou a r. sentença
reproduzida às fls. 40/42, que havia inicialmente julgado improcedentes os pedidos do embargado (fls.
27/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
4
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
devidos aos procuradores da FESP, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), “a serem
repartidos igualitariamente entre todos os embargados” (fls. 101).
Como já mencionado, contra a r. sentença de fls. 99/101,
integrada pelo r. decisum de fls. 115/116, tanto a embargante-executada (fls. 118/124),
quanto o embargado-exequente (fls. 125/153), interpuseram recursos de apelação,
havendo sido contrarrazoado apenas o recurso interposto pela embargante (fls.
158/181), que, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo de resposta ao recurso do
embargado (fls. 182), e julgados por esta Colenda Câmara (fls. 187/190), no que aqui
interessa para o deslinde do presente juízo de retratação, in verbis:
“Embargos à execução. Ação ordinária em fase de cumprimento
de sentença. Impugnação à aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09. Acórdão na fase de conhecimento que não fixou índices
de juros e de correção monetária do débito. Correção monetária e
juros de mora pelos critérios da Lei 11.960/09. Recurso da
embargante
provido.
Recurso
do embargado parcialmente
provido”.
Onde se lê: “Apela a embargante pretendendo a reforma do
julgado, sustentando que a Lei 11.960/2009 deve ser aplicada
durante todo o período, não sendo cabível a modulação dos efeitos
determinada nas ADIs 4.357 e 4.425. O embargado também
interpôs recurso de apelação, sustentando a inépcia da inicial dos
embargos, além de inaplicabilidade da Lei no 11.960/2009 quanto à
correção monetária, alegando que os cálculos por ele
apresentados consideraram a Lei no 12.703/12 para aplicação dos
juros de mora. (...) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). A lei em
vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada (LINDB, art. 6o). Não existe
óbice, a princípio, a que a lei nova versando sobre critérios para
incidência de juros e correção monetária tenha aplicação a
processos já ajuizados antes de sua vigência, tendo por limite, no
entanto, o respeito à coisa julgada. Assim, de início, os critérios da
Lei no 11.960/2009 alcançam os processos em curso, aplicáveis a
partir do início de vigência da lei, sem retroagir. Importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
5
ressaltar que, no caso em tela, não existe desrespeito à coisa
julgada, porquanto não fixada pelo v. acórdão na fase de
conhecimento a forma de correção monetária e juros de mora
sobre o débito, ou seja, o julgado não foi expresso na definição de
índices e critérios de aplicação desses consectários legais. O
Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR
apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento,
continuando aplicável a Lei no 11.960/09 até a expedição do
precatório. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser
observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional,
notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, e
observando-se
a
Lei
no
12.703/2012”
(TJSP,
Ap
no
1021381-63.2015.8.26.0053, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a
Câmara de Direito Público, julgado em 20.06.2017) (fls.
187/190) (g.n.).
Contra o V. Acórdão de fls. 187/190, foram opostos
embargos de declaração pelo embargado-exequente (fls. 242/243), os quais restaram
rejeitados nos seguintes termos:
“Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Acórdão que apreciou todas as teses suscitadas.
Nítido caráter infringente. Impossibilidade de rediscussão da
matéria em sede de embargos de declaração. Embargos
rejeitados” (TJSP, ED no 1021381-63.2015.8.26.0053/50000, rel.
Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 10.08.2017) (fls. 244/246).
Sendo assim, foram interpostos recursos extraordinário (fls.
193/212) e especial (fls. 215/240) pelo embargado-exequente, contrariados pela
embargante-executada às fls. 257/262 e 250/255, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
6
E, por força de determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público (fls. 263/264), o recurso especial interposto pelo embargado-
exequente (fls. 215/240) restou suspenso, visto que “a questão em debate nestes autos
insere-se no Tema no 905/STJ”, havendo o Ministro Mauro Campbell Marques declarado
“a necessidade de novo pronunciamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria, no regime estabelecido pelo artigo 543-C do revogado Código
de Processo Civil”, razão pela qual “determinou a suspensão dos recursos especiais que
tratem dessa controvérsia” (fls. 263). Do mesmo modo, “ao par disso e por igual,
conveniente seja sobrestado o recurso extraordinário” (fls. 193/212), “em observância ao
quanto preconizado no § 1o do art. 1.031 do referido diploma processual” (cf. fls. 264).
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), o atual e
eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise, nos termos do
art. 1.040, II, do CPC (fls. 266/268).
É o relatório.
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação objeto tanto do recurso extraordinário (fls. 193/212), quanto
do recurso especial (fls. 215/240), interpostos pelo embargado-exequente
, a r.
sentença prolatada em 06.07.2015 pelo V. Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda
Pública de São Paulo (fls. 99/101), integrada pelo r. decisum de fls. 115/116, adotando a
“decisão do E. Supremo Tribunal Federal prolatada em 25 de março de 2015, acerca da
modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425” (fls. 99), estabeleceu que “até o dia 25
de março de 2015, a correção monetária e os juros moratórios das dívidas da Fazenda
dar-se-ão segundo o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no
11.960/2009; após 26 de março, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros
moratórios aqueles aplicáveis à caderneta de poupança, conforme o aludido art. 1o-F”
(fls. 101).
Lado outro, o V. Acórdão de fls. 187/190, proferido em
20.06.2017, integrado pelo V. Aresto de fls. 244/246, afastou a modulação anteriormente
determinada pelo V. Juízo a quo, pois “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
7
4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas
quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e
o efetivo pagamento, continuando aplicável a Lei no 11.960/09 até a expedição do
precatório”, e, “quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária”, determinou que “devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art.
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, e observando-
se a Lei no 12.703/2012” (fls. 190).
In casu, em se tratando de condenação no pagamento de
verba remuneratória ao embargado-exequente, servidor público estadual, forçoso
reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do Excelso STF,
transitado em julgado em 03.03.2020 (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 502), conforme o
entendimento assente neste Egrégio Tribunal(2) (CPC, art. 927, III):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
(2) Vide, verbi gratia: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.10.2018; e TJSP, Ap. no 1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito Público, julgado em 25.04.2018, entre tantos e
tantos outros julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
8
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
9
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
10
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
11
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
12
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 187/190, integrado pelo
V. Aresto de fls. 244/246, deve ser alterado, visto que aplicável o posicionamento
preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ
(Tema no 905)(3) já acobertados pelo manto da coisa julgada (em 03.03.2020 e em
11.02.2020, respectivamente)
pois não houve expedição de precatório (afastando,
portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema anteriormente adotada na r.
sentença de fls. 99/101), para que incida
no pagamento da complementação de
aposentadoria devida, na proporção do tempo de serviço, ao embargado-exequente a
correção monetária com base no IPCA-E, a partir das datas em que as verbas deveriam
haver sido pagas, em razão do caráter alimentar da dívida (princípio da restitutio in
integrum), uma vez que os valores em aberto comporiam os proventos do embargado; e
os juros de mora com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da citação ocorrida nos
autos originários, onde constituído o título executivo judicial [proc. no
0071786-37.2005.8.26.0000; antigo no 053.01.025634-5; controle no 1.572/2001 (TJSP,
Ap no 0071786-37.2005.8.26.0000, antigos no 406.474-5/0-00 e no 994.05.071786-1,
rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público, julgado em 15.12.2009; fls.
44/49)
e
(TJSP,
ED
no
0071786-37.2005.8.26.0000/50000,
antigo
no
994.05.071786-1/50000, rel. Des. SAMUEL JÚNIOR, 2a Câmara de Direito Público,
(3) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021381-63.2015.8.26.0053 -Voto no 9.299 - LFDS
13
julgado em 18.05.2010; fls. 51/53)].
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de fls.
187/190, integrado pelo V. Aresto de fls. 244/246, quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento
do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso
STF, melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do
exame de admissibilidade dos recursos extraordinário (fls. 193/212) e especial (fls.
215/240) interpostos pelo embargado-exequente JOSÉ EUSTÁQUIO DE AGUIAR
CARVALHO, nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator